Tribunal: TJPA
Processo: 0002369-51.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10069 - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002369-51.2017.8.14.0051
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N°
0002369-51.2017.8.14.0051

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: WENDEL NOBRE PITON BARRETO

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA: LILIAN REGINA FURTADO BRAGA

TERCEIRO INTERESSADO: N. D. D. V. F.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS E FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO
.

I-

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito à saúde de
N.D.V.F, de sete anos, diagnosticada com esquizofrenia paranoide, tipo CID F20.0. Diante do quadro, a criança precisa fazer uso do medicamento ZARGUS 2 mg, na quantidade de 2 caixas por mês, bem como necessita usar fraldas descartáveis, tamanho CCG, na quantidade de 20 (vinte) pacotes por mês.

II-

O direito à saúde se encontra dentro do Título de Direitos e Garantias Fundamentais na Constituição Federal, deve ter implementação irrestrita e imediata (art. 5º, § 1º, CF/88
[1]
).

III-

O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

IV-

Questões de ordem orçamentária não podem se sobrepor às disposições constitucionais. Logo, a ausência de previsão orçamentária não retira do Judiciário a possibilidade de determinar a implementação de um direito fundamental, no caso, o direito à saúde.

V-

A Administração não demonstrou sua manifesta impossibilidade de prestar individualmente o tratamento requerido. Assim, a cláusula da reserva do possível não pode ser alegada para impor limites à eficácia e efetividade dos direitos humanos.

VI-

Arguição de Impossibilidade de sequestro de verbas públicas. Afastada. O Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para tratamento de saúde em caso de descumprimento da decisão judicial.

VII-

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CIVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6° Vara Cível e Empresarial de Santarém, que nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedente o pedido inicial.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada pelo Ministério Público, em favor da menor N.D.V.F, de sete anos, diagnosticada com esquizofrenia paranoide, tipo CID F20.0. Diante do quadro, a criança precisa fazer uso do medicamento ZARGUS 2 mg, na quantidade de 2 caixas por mês, bem como necessita usar fraldas descartáveis, tamanho CCG, na quantidade de 20 (vinte) pacotes por mês.

Assim, ajuizou a ação para que o réu seja compelido a garantir o fornecimento da medicação necessária e dos insumos, bem como, o tratamento contínuo e integra da patologia.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 2054512, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

O Estado no pode ser omisso ante à gravidade do estado de saúde de alguém. O serviço público de saúde, ainda que falho, deve dar conta do atendimento necessário à populaço carente, sendo dever do Estado garantir o acesso à saúde à paciente
NATALIA DUARTE DO VALLE FERREIRA
. Qualquer atitude contrária a esse entendimento configura cerceamento ao direito à saúde e, mais profundamente, ao direito à vida, já que so direitos intimamente relacionados.

Por fim, ressalto que a responsabilidade da Unio, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é solidária, devendo todos esses entes, e cada um deles, serem responsabilizados em casos como este em testilha, a teor do que prescreve a Constituiço Federal, no § 1º, do art. 198.

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE o pedido articulado pelo Ministério Público, substituto processual de
NATALIA DUARTE DO VALLE FERREIRA
, em desfavor do ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE SANTARÉM, e confirmo a liminar deferida às fls. 58/59, extinguindo o processo com resoluço do mérito, nos seguintes termos:

a)

Determino que os Requeridos realizem, de forma solidária, por meio dos órgos responsáveis, o
IMEDIATO
tratamento e fornecimento de duas caixas mensais de Zargus 2mg, mensalmente 20 fraudas descartáveis e outros fármacos atinentes ao tratamento, enquanto se fizerem necessários, no Município de Santarém/PA, devendo o Estado do Pará fornecer nos primeiros seis meses e o Município de Santarém nos outros seis meses, começando a obrigaço pelo Estado do Pará, e assim alternadamente.

Estipulo, para o caso de descumprimento injustificado, o bloqueio do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) das contas dos Requeridos, até cumprimento da presente deciso, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal dos gestores.”

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de apelação (id n°
2054514
).

Em suas razões, assevera sobre a necessidade de observância da Recomendação n° 21.2010 do CNJ e IN 01/2017 para soluções das demandas judiciais que envolvam demandas de saúde, bem como alega sobre a necessidade de instruir o feito com determinação médica atualizada.

Alega que, embora o medicamento faça parte da RENAME, este ainda não consta no padrão do Estado do Pará em face da ausência de demanda anterior.

Na sequência,
apresenta argumentos sobre o direito da saúde como norma programática;
sobre o princípio da reserva do possível, os limites orçamentários, universalidade do atendimento, impossibilidade de intervenção do judiciário.

Além disso, argumenta sobre a impossibilidade de bloqueio de contas públicas para compelir o Estado a cumprir a prestação.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id n°
2054515
).

Encaminhados ao Ministério Público, o Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito à saúde de
N.D.V.F, de sete anos, diagnosticada com esquizofrenia paranoide, tipo CID F20.0. Diante do quadro, a criança precisa fazer uso do medicamento ZARGUS 2 mg, na quantidade de 2 caixas por mês, bem como necessita usar fraldas descartáveis, tamanho CCG, na quantidade de 20 (vinte) pacotes por mês.

Pois bem. Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º,
[1]
a saúde como direito social. Por sua vez, o artigo 196, CF/88
[2]
preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos, tratamentos e atendimentos aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já é pacifica neste sentido, conforme ementas a seguir colacionadas:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
TRATAMENTO DE SAÚDE
. SATISFATIVIDADE DA MEDIDA LIMINAR. INOCORRÊNCIA.
DIREITO A VIDA E A SAÚDE. DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE PREVALECEM SOBRE QUALQUER INTERESSE
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, ESTADO E UNIÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE (...)

É dever do Estado garantir o Direito à Saúde, integridade física e mental do cidadão, pois se trata de uma garantia e direito fundamental, que está diretamente ligado ao bem maior, o Direito a Vida, positivado na Carta Magna de 1988. Em razão da posição já pacificada pela doutrina e jurisprudência, é inadmissível que o Estado Democrático de Direito, voltado à distribuição da justiça social e à concretização de direitos fundamentais, negue o fornecimento de remédio a pessoa necessitada e portadora de enfermidade considerada grave
.

4- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(2018.00675029-41, 186.043, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-22, Publicado em Não Informado(a)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. REALIZAÇÃO DE EXAME COM CARÁTER DE URGÊNCIA. CABE AO ESTADO PROPICIAR O DIREITO À SAÚDE. DIREITO AMPARADO NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENTES OS REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA, COM MANUTENÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA.

1
- O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196
). Deve ser confirmada a decisão interlocutória que impõe ao ente público a implementação de política pública que concretize o direito esse, demonstrada a necessidade do autor(...)

(2018.00451536-56, 185.394, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-02-05, Publicado em Não Informado(a)

Portanto, o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Ademais, a ausência de previsão orçamentária não justifica a recusa ao fornecimento do medicamento, posto que uma vez que existe o dever do Poder Público, impõe-se a superação deste obstáculo através dos mecanismos próprios disponíveis em nosso ordenamento jurídico, pois como já mencionado, o direito à vida/saúde é indispensável, possuindo o Poder Público formas de contornar as restrições orçamentárias havidas.

Assim, não se deve discutir matéria orçamentária (dispêndio dos recursos públicos Princípio da Reserva do Possível), quando a própria
Constituição Federal
prevê o orçamento de seguridade social, com recursos originários das três fontes que integram o sistema unificado de saúde.

Além disso, inexiste qualquer indício de desrespeito à capacidade orçamentária e aos limites obrigatórios previstos para a saúde, nem da existência de riscos para a prestação de serviços de saúde pública prestado pelo Apelante.

Ressalto que o princípio da legalidade orçamentária é valor constitucional de menor densidade em comparação com o direito à saúde e que o fornecimento gratuito de remédios possui cunho social, possibilitando que pessoas carentes tenham garantido todo o procedimento necessário à defesa de seu direito, consagrado constitucionalmente.

Ademais, quanto ao argumento da “reserva do possível”, também não assiste razão, pois verificado que a Administração não demonstra sua manifesta impossibilidade de atender a prestação requerida. Assim, a cláusula da reserva do possível não pode ser alegada para impor limites à eficácia e efetividade dos direitos humanos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO.
INTERFERÊNCIA NA RESERVA DO POSSÍVEL. POSSIBILIDADE
.

1 A obrigação constitucional de prestar assistência à Saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer uma participação simultânea dos entes estatais nos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária;

2. O direito constitucional à saúde, que se concretiza com o oferecimento de tratamento médico pelo Estado, não pode e nem deve ser condicionado a políticas sociais e econômicas;

3. Não cabem obstáculos à garantia plena dos direitos fundamentais da saúde e, corolariamente, da vida, com fulcro no princípio da reserva do possível;

4. O acesso igualitário à saúde não resta desrespeitado, considerando a urgência do caso
;

5. Apelação conhecida e desprovida.

(2017.04141917-57, 181.969, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-10-19)

Outrossim, resguardando o direito constitucional à saúde e vida, entendo que não merece reforma a decisão de primeiro grau.

Bloqueio de Verbas Públicas

Na sequência, em relação ao argumento do apelante sobre a impossibilidade de decretação de bloqueio ou sequestro de verbas públicas, cabe salientar que tal medida ocorre no caso de descumprimento judicial, como medida coercitiva visando garantir o atendimento cabível à necessidade urgente de quem pleiteia, o que é plenamente legal e cabível nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, a fim de dar efetividade a decisão judicial que não foi cumprida no prazo estabelecido, conforme estabelece a seguir o CPC/15, em seus artigos 497 e 498:

“Art. 497.

Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer,
o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.

Art. 498.

Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único.

Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz. ”

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, a respeito da possibilidade de bloqueio de verbas públicas para fornecimento de medicamentos, conforme verifica-se a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC.
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS.
POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1.

Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ, REsp 1069810/RS, Primeira Seção, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2013).

Nesse sentido, verifica-se como plenamente possível o bloqueio de verba para assegurar o cumprimento de tutela judicial, e mais ainda no caso sub judice, posto que se trata do bem da vida e da saúde, e principalmente, da dignidade da pessoa humana, que segundo a Constituição Federal em seu art. 1° deve reger o Estado Democrático de Direito.

Por fim, no que tange ao argumento do apelante sobre a necessidade de observância da Recomendação 30/2010 do CNJ e IN 01/2017 para soluções de demandas judiciais que envolvam demandas de saúde, bem como a necessidade de instruir o feito com determinação médica atualizada, vale lembrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o

REsp nº 1.657.156/RJ, que teve como Tema Repetitivo nº. 106/STJ, levantou a questão referente a obrigatoriedade do poder público no fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. No mencionado julgamento, foram estabelecidos três requisitos para a concessão de medicamentos não contemplados pela política de saúde do SUS, quais sejam: 1) comprovação da necessidade no tratamento do medicamento não incorporado ao sistema por meio de laudo médico; 2) demonstração de hipossuficiência daquele que requer o medicamento e 3) aprovação do medicamento pleiteado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

No presente caso, há comprovação por meio de laudo do médico que acompanha a infante, sobre a necessidade do medicamento; Há incapacidade financeira da família da criança, e o medicamento Zargus 2mg está registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA sob o nº 1121301990012.

Sendo assim, todos os requisitos foram preenchidos, de modo que não há motivos para afastar a obrigatoriedade do Estado ao atendimento à saúde da menor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
mantendo todos os termos da sentença
.

É como voto.

Belém, 08 de junho de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

[1]
"Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

[2]
"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Belém, 17/06/2020